Tribunal: STF
Processo: RE 96423
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
- ARRAS. NOTAS PROMISSORIAS EMITIDAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO S.T.F.
SÚMULA 454.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA: ART. 522 DO RI/STF.
HONORARIOS DE ADVOGADO: OBICE DO ART. 325, VII, DO RI/STF NÃO
ULTRAPASSADO.
SENDO NECESSARIO, NO CASO, A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS,
PARA SABER-SE SE O VALOR DE NOTAS PROMISSORIAS EMITIDAS PELO
COMPRADOR INTEGRAVA OU NÃO AS ARRAS, ALÉM DA PARTE JA ENTREGUE EM
DINHEIRO, O EXTRAORDINÁRIO ENCONTRA IMPEDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA
FIXADA NO VERBETE DA SÚMULA 454-STF.
A INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322 DO RI/STF
IMPOSSIBILITA A VERIFICAÇÃO DO DISSIDIO PRETORIANO, POIS O SIMPLES
TOPICO DO ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO NÃO PERMITE QUE, DE PRONTO,
ELE SE EVIDENCIE.
A DISCUSSÃO SOBRE HONORARIOS DE ADVOGADO ENCONTRA, NO
EXTRAORDINÁRIO, O OBICE DO ART. 325, INC. VII, DO RI/STF, O QUAL
NÃO FOI ULTRAPASSADO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT'
DAQUELE MESMO ARTIGO.